Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. ATESTADO INDICANDO CONDIÇÃO DE HIPERTENSÃO CONTROLADA. PACIENTE COM SAÚDE DEVIDAMENTE ASSISTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, revelada pelo “modus operandi” do crime de roubo cometido mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por possível associação criminosa articulada para roubos de veículos, em diversas localidades do Distrito Federal, majoritariamente contra vítimas do sexo feminino.
2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
3. O relatório médico anexado à impetração atestou que, embora o paciente seja hipertenso, encontra-se em uso adequado de sua medicação com bom controle da doença. Além de ser assistido por equipe de Atenção Básica à saúde como descrito pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).
4. Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente, e sim opinativo. Ademais, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública.
5. Ordem denegada.